Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-90.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÃÃO â DECISÃO COLEGIADA â DESCABIMENTO â INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DA FUNGIBILIDADE â PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA â NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO â UNANIMIDADE.1. Pugna a defesa do agravante, informada com a decisÃ£o que nÃ£o conheceu da aÃ§Ã£o revisional que deu origem ao presente recurso, por sua reforma e reconsideraÃ§Ã£o, o que nÃ£o merece prosperar.Inicialmente, diferentemente do que alega a defesa do agravante, nÃ£o houve decisÃ£o monocrÃ¡tica proferida sob minha relatoria, porquanto submeti o relatÃ3rio a revisÃ£o (fls. 26/28), tendo a Revisora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias concordado com o RelatÃ3rio (fl. 29), e AINDA, NA FL. 30, O CAUSÃDICO QUE ORA SUBSCREVE O PRESENTE AGRAVO DEMONSTRADO INTERESSE EM SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÃES DA REVISÃO, sem, contudo, o fazÃª-lo.2. Pois bem, o feito fora processado e devidamente julgado sob minha relatoria e meus pares por meio de videoconferÃªncia em 23/11/2020, resultando no nÃ£o conhecimento da aÃ§Ã£o revisional (fls. 33/35).3. Claro e cristalino estÃ¡ nos autos que inexiste qualquer decisÃ£o monocrÃ¡tica passÃvel de interposiÃ§Ã£o de agravo regimental nos ditames do art. 253 do Regimento Interno desta Corte.4. TambÃ©m nÃ£o vejo como aplicar a principiologia da fungibilidade, visto esbarrar em erro, a meu sentir, grosseiro, dada a discrepÃ¢ncia entre uma decisÃ£o monocrÃ¡tica e uma decisÃ£o colegiada, tanto pela questÃ£o numÃ©rica quanto procedimental.5. Sem maiores divagaÃ§Ãμes, o acolhimento da preliminar ministerial com o nÃ£o conhecimento do presente recurso Ã© a medida de rigor a se impor.PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a SeÃ§Ã£o de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM ACOLHIMENTO Ã PRELIMINAR MIISTERIAL SUSCITADA.Esta SessÃ£o foi presidida pelo ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Milton Nobre

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL Nº.: 0001361-90.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE/REVISIONANDO:
RODRIGO SILVA ROCHA.
AGRAVADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
ADVOGADO:
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA Nº 30469.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA - DESCABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - UNANIMIDADE.
1.
Pugna a defesa do agravante, informada com a decisão que não conheceu da ação revisional que deu origem ao presente recurso, por sua reforma e reconsideração, o que não merece prosperar.
Inicialmente, diferentemente do que alega a defesa do agravante, não houve decisão monocrática proferida sob minha relatoria, porquanto submeti o relatório a revisão (fls. 26/28), tendo a Revisora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias concordado com o Relatório (fl. 29), e AINDA, NA FL. 30, O CAUSÍDICO QUE ORA SUBSCREVE O PRESENTE AGRAVO DEMONSTRADO INTERESSE EM SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA REVISÃO, sem, contudo, o fazê-lo.
2
. Pois bem, o feito fora processado e devidamente julgado sob minha relatoria e meus pares por meio de videoconferência em 23/11/2020, resultando no não conhecimento da ação revisional (fls. 33/35).
3
. Claro e cristalino está nos autos que inexiste qualquer decisão monocrática passível de interposição de agravo regimental nos ditames do art. 253 do Regimento Interno desta Corte.
4
. Também não vejo como aplicar a principiologia da fungibilidade, visto esbarrar em erro, a meu sentir, grosseiro, dada a discrepância entre uma decisão monocrática e uma decisão colegiada, tanto pela questão numérica quanto procedimental.
5
. Sem maiores divagações, o acolhimento da preliminar ministerial com o não conhecimento do presente recurso é a medida de rigor a se impor.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO
,
EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MIISTERIAL SUSCITADA.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre

Belém/PA
, 18 de maio de 2021.
_____________________________________
DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL Nº.: 0001361-90.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE/REVISIONANDO:
RODRIGO SILVA ROCHA.
AGRAVADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
ADVOGADO:
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA Nº 30469.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO,
interposto por RODRIGO SILVA ROCHA, por meio de seu advogado, regularmente habilitado, inconformado com a decisão colegiada que resultou no Acórdão nº 215786, a qual não conheceu da ação revisional em acolhimento à preliminar ministerial, sob alegação de que o agravante a manejou em tratamento a uma terceira instância, buscando reexaminar provas já produzidas e valoradas nos autos.

Na inicial do recurso de agravo regimental de fls. 42/46, a defesa busca a reconsideração da decisão monocrática prolatada nos presentes autos e afirma que a certidão de intempestividade de fls. 41 (a qual certificou o trânsito em julgado da presente revisional) está incorreta, posto que não houve intimação do causídico.

Traz à baila teses que buscam afastar a autoria do agravante e, subsidiariamente, a desclassificação para uso ou uso compartilhado da lei de drogas.

Requer, in fine, a reconsideração da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, o MPE opinou pelo não conhecimento do agravo regimental ora interposto.

É o necessário relatório.

Voto:

Pugna a defesa do agravante, informada com a decisão que não conheceu da ação revisional que deu origem ao presente recurso, por sua reforma e reconsideração, o que não merece prosperar.

Inicialmente, diferentemente do que alega a defesa do agravante, não houve decisão monocrática proferida sob minha relatoria, porquanto submeti o relatório a revisão (fls. 26/28), tendo a Revisora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias concordado com o Relatório (fl. 29), e AINDA, NA FL. 30, O CAUSÍDICO QUE ORA SUBSCREVE O PRESENTE AGRAVO DEMONSTRADO INTERESSE EM SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA REVISÃO, sem, contudo, o fazê-lo.

Pois bem, o feito fora processado e devidamente julgado sob minha relatoria e meus pares por meio de videoconferência em 23/11/2020, resultando no não conhecimento da ação revisional (fls. 33/35).

Claro e cristalino está nos autos que inexiste qualquer decisão monocrática passível de interposição de agravo regimental nos ditames do art. 253 do Regimento Interno desta Corte.

Também não vejo como aplicar a principiologia da fungibilidade, visto esbarrar em erro, a meu sentir, grosseiro, dada a discrepância entre uma decisão monocrática e uma decisão colegiada, tanto pela questão numérica quanto procedimental.

Sem maiores divagações, o acolhimento da preliminar ministerial com o não conhecimento do presente recurso é a medida de rigor a se impor.

DISPOSITIVO

Os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, incluindo este Relator, nos termos do art. 266, §1º do Regimento Interno desta Corte, à unanimidade de votos,
ACOLHEM DA PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA
e
NÃO

CONHECEM
do Agravo Regimental
,
nos termos da fundamentação exarada ao norte.

É o voto.

Belém/PA,
18 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator